Tribunal: STF
Processo: ARE 1276382
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. DECRETO 8.940/2016. INDULTO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. ADI 2.795-MC E ADI 5.874. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO MATERIAL AO PODER DE INDULTAR, RESSALVADAS AS IMPOSTAS DIRETAMENTE NA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Gabriela Pessoa Bastos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.940/2016. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 44 DA LEI N.º 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Na hipótese em apreço, em que a Agravante pretende o restabelecimento de indulto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), não há que se falar em controle judicial do Decreto Presidencial n.º 8.940/2016, tendo em vista que o impedimento para a aplicação do benefício, no caso, está delineada no art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
    2. Não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não se pode afastar sua incidência nesta via, em face do disposto na cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e na Súmula Vinculante n.º 10 do STF.
    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 7, p. 16)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 8, p. 14)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI e XLIII, 84, e 97 da Constituição Federal.
    Argumenta que “a declaração de constitucionalidade de dispositivos do Decreto nº 9.246/2017, que concedeu benefícios referentes ao indulto natalino aos indivíduos encarcerados, repercute, inegavelmente, no direito de liberdade de vários indivíduos encarcerados, também concede indulto aos que cumprem pena no delito associação ao tráfico, sendo certo que o Decreto 8.940/16, sequer foi objeto de demanda de inconstitucionalidade, conforme jurisprudência recente não cabe ao Poder Judiciário cercear direito concedido via Decreto Presidencial, de natureza Humanitária.”. (Doc. 8, p. 40) 
    Aduz que “[e]xiste hierarquia legal em nosso ordenamento jurídico, onde as Normas Constitucionais encontram-se acima a legislação vigente, desta feita a vedação contida no artigo 44 da Lei 11.343/06, é norma infraconstitucional.”. (Doc. 8, p. 45)
    A recorrente sustenta ainda que o “Decreto Presidencial nº 8.940/2016 e o Decreto Presidencial nº 9.246/2017 ambos os indultos humanitário reafirmam a vontade presidencial não trazem em seu bojo a reprimenda ao crime descrito no art. 35 da lei 11.343.06, extirpando o delito de associação ao tráfico do rol taxativo de crimes que não seriam suscetíveis de concessão de indulto, não havendo assim qualquer óbice para a concessão do benefício“. (Doc. 8, p. 45-46) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 10, p. 26)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar.
    Com efeito, no julgamento da ADI 2.795-MC, firmou-se o entendimento de que, respeitadas as expressas vedações contidas no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, a concessão de indulto enquadra-se no desempenho legítimo do poder discricionário do Chefe do Poder Executivo. Transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “[...] 
    1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 
    2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis . 
    Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses”. (ADI 2.795-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 20/6/2003) 
    Referido entendimento foi reafirmado no recente julgamento da ADI 5.874 (Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 9/5/2019), no qual o Decreto 9.246/2017 foi declarado constitucional, restando assentada a premissa de que não são oponíveis limitações materiais à atuação presidencial na concessão do indulto, ressalvados aqueles que decorram diretamente da Constituição. 
    Destacam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1.019.904/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/9/2017; HC 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 30/11/2007; HC 84.829/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 22/2/2005; RHC 71.400/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994. 
    Noutro giro, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.795-MC, declarou a inconstitucionalidade da concessão de indulto aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, em face da vedação expressa contida no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. 
    Nessa linha de entendimento, a Corte já reconheceu a impossibilidade de se aplicar o benefício do indulto aos crimes hediondos com base em decretos presidenciais a cada ano editados, a exemplo dos seguintes precedentes: RE 974.402, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/2016; RE 959.402, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/5/2016; RE 945.278, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/2/2016. 
    Ocorre, entretanto, que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes “não está entre os especificados na L. 8.072/90, art. 2º e seus incisos” consoante decidido pela Suprema Corte no julgamento do HC 78.998, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 4/8/2000.
    Assim o que se observa é que, com o afastamento do caráter hediondo do crime de associação para o tráfico, cumpridos os requisitos fixados pelo decreto presidencial, não subsiste óbice para a concessão do benefício de indulto à parte recorrente. 
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para determinar que o Juízo da Vara de Execuções do Estado do Rio de Janeiro (Autos de Execução Penal 0085447-21.2018.8.19.0001/RJ), observando a jurisprudência desta Suprema Corte firmada na matéria em análise, avalie se a ora recorrente preenche os requisitos necessários para concessão do indulto pleiteado na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente